Tribunal: TJES
Processo: 0016864-33.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016864-33.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO SOARES PADUA e outros

APELADO: VIACAO TABUAZEIRO LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS. ATROPELAMENTO. DEVER DE CAUTELA. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – A ausência de recolhimento das custas recursais pela ré/apelante, devidamente intimada para tanto, inviabiliza o conhecimento de seu recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 1.007 do CPC.

II – O conjunto probatório demonstra que o acidente decorreu exclusivamente de imprudência do preposto da ré, condutor de ônibus, ao trafegar em velocidade inadequada para a via e as condições do momento, não se comprovando qualquer conduta culposa por parte do autor que justificasse a atribuição de culpa concorrente.
III – A responsabilidade pelo sinistro é exclusiva da empresa ré, sendo inaplicável o art. 49 do CTB ao caso concreto, uma vez que o autor apenas realizava manobra ordinária e previsível de entrada em veículo estacionado regularmente.

IV – A indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a gravidade das lesões, a incapacidade parcial do autor, e a natureza da atividade exercida pela ré. Nesse contexto, o valor fixado em primeiro grau revela-se insuficiente.

V – Mostra-se adequada a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

VI – A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem sequencial e eliminativa prevista no art. 85, § 2º, do CPC. No caso, a condenação em favor da ré com base em “proveito econômico” oriundo da diferença entre o pedido e o deferido é indevida, pois tal parâmetro não constitui vantagem processual obtida, mas mera expectativa do autor. Correta a fixação dos honorários sobre o valor da
condenação
.

VII –
Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do apelo da parte ré e conhecer e dar parcial provimento ao apelo da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0016864-33.2009.8.08.0024

APELANTE/APELADO: RODRIGO SOARES PÁDUA

APELADO/APELANTE: VIAÇÃO TABUAZEIRO LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado,
t
rata-se de recursos de apelação cível interpostos em razão de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA – 5ª VARA CÍVEL no bojo de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor/apelante
RODRIGO SOARES PÁDUA
, para condenar a ré também apelante
VIAÇÃO TABUAZEIRO LTDA
“(
i) a ressarcir o requerente o valor dos danos materiais relativos aos custos com medicamentos e tratamento médico no valor de R$ 721,06 (setecentos e vinte e um reais e seis centavos), acrescido de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo; (ii) a ressarcir o requerente por todas as despesas relacionadas com o atropelamento em montante que será apurado no cumprimento de sentença, acrescido de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo; (ii) ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento.”

Ademais, no que se refere às custas processuais e honorários advocatícios, assim decidiu: “
Por observar a sucumbência recíproca e equivalente, vez que acolhido apenas parcialmente o pedido autoral, condeno as partes em custas processuais no percentual de 50% para cada. E quanto aos honorários advocatícios, fixo em 15% do valor da condenação em favor dos patronos do requerente e 15% do proveito econômico (diferença entre o valor postulado pela autora e o concedido) em favor dos patronos da ré, em observância ao art. 85, §2º do CPC, devendo ser observado que o requerente está beneficiado pela concessão da assistência judiciária gratuita.”

Em razões, a parte autora pede pelo reconhecimento de culpa exclusiva da ré sobre o acidente, assim como a majoração dos danos morais outrora arbitrados. Somado ao dito, argumenta acerca da inaplicabilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios e que, se mantida, seja minorada por alegada ausência de razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, a ré
em seu apelo
pede, primordialmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, aduz a culpa exclusiva da vítima, ausência de danos morais, e, subsidiariamente, a minoração desses.

Devidamente intimada para apresentar provas da alegada hipossuficiência, restou silente a empresa
requerida
.
Em razão disso, fora proferida decisão
(
id. 8541046
)
indeferindo a assistência judiciária pleiteada, intimando a parte, consequentemente, para o recolhimento das custas recursais.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da
r
é

(
id. 11801901
)
.

Ab initio,
no que se refere ao recurso da parte requerida, destaco que, não obstante a correta intimação para o recolhimento das custas recursais, manteve-se inerte
.

Examinados os autos e em consulta ao sistema de gerenciamento processual mantido por este e. TJES, verifico que apesar de devidamente intimad
a

a empresa ré
, não efetuou o preparo
de sua irresignação
dentro do prazo assinalado, revelando-se forçoso o reconhecimento da deserção, haja vista a inexistência de elementos probatórios aptos a infirmar a convicção anteriormente exarada.

Desse modo, reputa-se ausente o preenchimento de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso previsto no art. 1.007 do diploma processual civil.

Posto isso,
não conheço do recurso interposto pela VIAÇÃO TABUAZEIRO LTDA.

Superado tal ponto, destaca-se que o caso em apreço versa acerca de
acidente de trânsito ocorrido em 30/04/2009, em que um ônibus da
requerida
, após realizar uma curva em rua do bairro Jardim da Penha, em Vitória-ES, atingiu o autor, o qual estava adentrando em seu carro, estacionado na rua em questão.

Em decorrência do narrado, o autor sofreu uma série de danos à sua integridade física restando, inclusive, com parcial incapacidade em seu membro inferior direito, consoante laudo pericial anexo à fl. 208.

Nessa linha, convém ressaltar que, ante a inadmissibilidade do apelo da parte ré, não se mostra controvertida a responsabilidade, ao menos parcial, da Viação sobre o acidente, bem como seu dever de indenizar, de modo que cinge-
se

a
parte meritória da presente análise recursal, essencialmente,
a
dois pontos: (i) ausência de culpa concorrente
da
vítima e (ii) o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Destaca-se que a responsabilidade civil por ato ilícito encontra fundamento no art. 186 do Código Civil, segundo o qual
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
. Por sua vez, o art. 927 do mesmo diploma legal impõe o dever de indenizar àquele que causar dano, por ato ilícito, a outrem.

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor foi vítima de atropelamento por ônibus coletivo da frota da requerida, conduzido por seu preposto, quando se preparava para ingressar em veículo de sua família,
devidamente estacionado em via pública,
conforme observa-se em fotografia do local do acidente anexa à fl.53 e também como fora declarado em boletim de ocorrência (fls. 30/31).

Destaca-se ter sido averbado, no B.O. supracitado, que a largura da via é de 6 metros, enquanto que o carro ocupava 2 metros dela, restando ao ônibus – que media 2,60 metros – o espaço de 4 metros para transitar livremente.

Diante de tal cenário, o juiz sentenciante entendeu pela existência de culpa concorrente, com fundamento no art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que dispõe que:
“O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via”.

Todavia,

vislumbro razão para reforma, tendo em vista que não há nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a tese de que a conduta do autor tenha contribuído para a ocorrência do acidente, isto porque o veículo no qual pretendia ingressar estava
estacionado regularmente
, sem qualquer infração de trânsito,
sendo que a manobra de abertura da porta para entrada ou saída é atividade ordinária e previsível em contexto urbano, não configurando, por si só, atitude imprudente ou negligente.

Por outro lado, o preposto da ré, condutor de veículo de grande porte, tinha o dever de dirigir com especial atenção, especialmente por se tratar de área urbana, em horário noturno, e em trecho com curva acentuada.

Outrossim, o próprio tacógrafo do veículo, constante nos autos à fl.79, indica que o ônibus chegou a trafegar a 60 km/h nos minutos próximos ao acidente, velocidade que, embora dentro do limite legal máximo para veículos dessa espécie, mostra-se excessiva diante das condições da via e das circunstâncias do momento — curva, possível presença de pedestres e veículos estacionados, visibilidade reduzida, etc.

Salienta-se que o dever de cuidado imposto ao motorista profissional, sobretudo no exercício da atividade de transporte coletivo, é ainda mais rigoroso, por envolver risco acentuado e a necessidade de zelo quanto à integridade física de terceiros.

Ademais, é cediço que o transportador responde objetivamente pelos danos causados, mas, mesmo sob a ótica subjetiva — adotada no caso presente — resta evidente a imprudência do condutor do ônibus, a quem cabia manter distância lateral de segurança e controlar a velocidade com base nas características da via.

Importante, na mesma toada, recordar, nos termos do artigo 29, §2º do CTB, que,
“
respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres
”.

Desse modo, pode-se afirmar ter cumprido o autor com o ônus que lhe incumbia, de demonstrar o dever de indenizar da Viação, cabendo à ré demonstrar, por meio de provas diversas, a existência de excludente de responsabilidade capaz de romper com o nexo causal outrora configurado, o que não o fez.

Diante disso, a conclusão pela culpa concorrente não se sustenta à luz do conjunto probatório. Ao contrário, os autos demonstram que o acidente decorreu de conduta do motorista da empresa ré, cabendo a esta a responsabilidade integral pelos danos decorrentes do sinistro.

Fixadas essas premissas, passo à análise do pedido de majoração da indenização a título de danos morais, a qual foi
arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), reduzidos para R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da culpa concorrente outrora atribuída ao autor.

Sobre o instituto discutido, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução”:

“
Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa (...).”

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais e que se mostrou cabível ao caso.

Com relação ao valor, a indenização por dano moral deve atender aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, gravidade do dano e capacidade econômica das partes, além de considerar os efeitos da conduta lesiva na esfera íntima do ofendido.

No caso em exame, restou cabalmente demonstrado que o autor, vítima de atropelamento, sofreu lesões corporais graves, inclusive na região da bacia, tendo se submetido a procedimentos cirúrgicos e afastamento de suas atividades laborais e acadêmicas, com evidentes repercussões emocionais e sociais, somado à incapacidade parcial que restou como sequela.

Em vista disso, entendo que a reparação arbitrada em primeiro grau não se mostra suficiente para compensar adequadamente os danos sofridos, tampouco cumpre a função pedagógica da indenização, especialmente diante da natureza da atividade da ré, que pressupõe elevado grau de responsabilidade e cuidado.

Diante disso, considerando a extensão do dano, o grau de culpa da ré, o sofrimento experimentado pelo autor e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, entendo como razoável e proporcional a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidência de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Oportuno, a tal ponto, mencionar julgado dessa Colenda Câmara nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NO ACOSTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE DPVAT. RECIBOS NÃO IDÔNEOS PARA COMPROVAR O CUSTEIO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PELA PARTE RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O Boletim de Acidente de Trânsito e as provas testemunhais demonstram que o condutor Jadir Pedroso Rodrigues, ao tentar ultrapassar veículos pela contramão, atropelou pedestres, incluindo a apelada, que caminhava no acostamento.
A presunção de culpa do condutor não foi afastada, uma vez que não houve comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 29, §2º, e 68, impõe aos condutores de veículos de maior porte responsabilidade pela segurança dos pedestres, regra que foi violada no caso em análise. A indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 foi fixada de forma proporcional à gravidade das lesões sofridas pela vítima, incluindo perda de dentes e lesões permanentes, não havendo motivo para redução.
Com relação aos danos materiais, o valor de R$ 4.050,00, recebido pela apelada a título de Seguro DPVAT, deve ser deduzido da indenização, conforme a Súmula 246 do STJ. [...] (TJES, Apelação Cível, 0009902-63.2015.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 25/11/2024)

Ademais, a Corte Superior:

"
Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor
, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade" (REsp 1.124.471/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º/7/10).

Por fim, destaco não deter razão o apelante com relação à inaplicabilidade dos honorários advocatícios em razão da incidência do novo código de processo civil. Isso porque,
conforme já reiteradamente estabelecido pelo
Superior Tribunal de Justiça,
aplica-se o
referido dispositivo aos processos em curso, desde que a decisão seja proferida já na vigência da nova codificação, como é o caso dos autos.

A exemplo, recente jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/15. NECESSIDADE. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. NO REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença"
(EDcl na MC 17411/DF, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, CE - CORTE ESPECIAL, Julgamento, 20/11/2017, DJe 27/11/2017). 2. "A análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura" (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023). 3. No caso, a condenação da recorrida ao pagamento de honorários não pode ser afastada em virtude do princípio
non reformatio in pejus
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.795.444/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

No entanto, com relação ao parâmetro adotado para seu cálculo, d
estaco que a ordem disposta no §2º do art. 85 do CPC deve ser observada de modo sequencial e eliminativo. Nesse sentido, a Corte Superior:

"
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 29/3/2019

Nesse cenário, não se pode ad
mitir
a diferença entre o valor pedido em inicial e o deferido em sentença como “proveito econômico” para a parte ré, por se tratar exclusivamente de uma pretensão autoral e não de um direito consolidado.

Ademais, ante a presença de condenação no presente processo a atende
r
à ordem processual supracitada,

devem ser
fix
ados
os honorários sobre o valor da
condenação,
o qual coincide com o proveito econômico obtido, inclusive,

com observância de que a parte autora
encontra-se assistida pela
asssitência judiciária gratuita
.

Por todo o exposto,

DEIXO DE CONHECER
do recurso da VIAÇÃO TABUAZEIRO LTDA
, por ausência de preparo, ao passo que
CONHEÇO do recurso de apelação interposto por RODRIGO SOARES PÁDUA e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para,

reformando a sentença objurgada, (i) a
fastar a culpa concorrente atribuída ao autor, reconhecendo a responsabilidade exclusiva da ré pelo acidente, e (ii) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidência de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Somado ao dito, estabeleço que a fixação dos honorários
sucumbenciais

ocorra
com base
n
o valor da condenação,
sendo
ressalvad
a
a assistência judiciária gratuita
deferida
em favor do autor
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.